Tribunal: TJDFT
Processo: 0700869-40.2020.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PORTABILIDADE DE CRÉDITO CONSIGNADO. PROMESSA. LIBERAÇÃO. VALORES. TROCO. DESCUMPRIMENTO. ABUSIVIDADE. INFORMAÇÃO. INSUFICIENTE. CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE.
1. O art. 6o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor prescreve o dever de informar ao consumidor sobre todas as características importantes a respeito do financiamento de crédito ofertado pela instituição financeira.
2. A contratação de portabilidade de crédito consignado mediante promessa de liberação de valores imediatamente ao consumidor deve ser seguida do repasse dos valores respectivos.
3. O art. 51, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor dispõe serem nulas de pleno direito as cláusulas consideradas abusivas ou incompatíveis com a boa-fé. O consumidor não deve ser onerado excessivamente, assim como a boa-fé objetiva contratual não pode ser violada.
4. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os produtos e serviços comercializados. O art. 6o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor impõe à instituição financeira o dever de informar ao consumidor sobre todas as características importantes a respeito do financiamento de crédito, que deve estar ciente do serviço que está contratando ou produto que está adquirindo. Se o fornecedor oferece troco na portabilidade de dívida nas tratativas pré-contratuais, a promessa deve ser cumprida.
5. Apelação desprovida.